Tribunal: TJDFT
Processo: 0751810-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão prolatada nos autos de cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada, dentre outras coisas, não conheceu da impugnação apresentada pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo ora agravante, está em consonância com as normas processuais vigentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 252, caput, transcorrido o prazo de pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente, independente de penhora ou nova intimação, sua impugnação. 3.1. O prazo para pagamento voluntário encerrou-se em 1/10/2024, de modo que a impugnação deveria ser apresentada até o dia 22/10/24. No entanto, foi apresentada apenas em 23/10/24, restando, portanto, intempestiva. 3.2. A jurisprudência desta corte é enfática ao preconizar acerca da impossibilidade de flexibilizar o termo inicial do prazo para impugnar o cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Diante da apresentação intempestiva da impugnação, não há como analisar a pretensão do agravante”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 252.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0719756-47.2021.8.07.0001, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 19/11/2024.